Tribunal: TJSP
Processo: 2186382-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TELEFONIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2186382-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é
embargante CLARO S/A, é embargado NASCIMENTO FIOREZI ADVOGADOS
ASSOCIADOS SS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186382-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 2186382-09.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Claro S.A.
EMBARGADO: Nascimento Fiorezi Advogados Associados S.S.
COMARCA: Monte Azul Paulista Vara Única
Voto n.° 34132

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TELEFONIA OMISSÃO
INEXISTÊNCIA.
Embargos de Declaração rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls. 164/169
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da recorrente.
Alega a embargante, em síntese, que houve omissão no julgado, uma vez
que, embora tenha determinado a realização de deduções nos cálculos, não indicou o exato
valor do débito, que é aquele mencionado no agravo de instrumento (R$ 69.612,12); que o
acórdão foi omisso quanto ao seu pedido de remessa dos autos ao contador judicial.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão qualquer vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
Como se vê de fls. 165/169, todas as questões que importavam para a
resolução da controvérsia foram tratadas, restando decidido que “os juros e a correção
monetária calculados sobre os valores indevidamente cobrados (condenação) devem
incidir a contar dos efetivos desembolsos. Os honorários advocatícios de 15% deverão ser
calculados sobre o montante da condenação corrigido. Com relação às custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186382-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
processuais e honorários periciais somente deverá incidir a correção monetária, excluindo-
se os juros e honorários advocatícios.”
Os novos cálculos devem ser, por óbvio, apresentados pela recorrente nos
autos principais, sendo certo que a remessa ao contador pode ser determinada pelo MM.
Juiz “a quo”, conforme dispõe o artigo 524, § 2o, do CPC, o que deverá ser oportunamente
decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

Jayme Queiroz Lopes
Relator